Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2021 E ENEM 2022. DUPLICIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. A aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
3. No entanto, não se afigura possível a remissão pela aprovação no ENEM quando já deferida a remição pela conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA. Vale dizer, se a aprovação no ensino médio já foi homologada para fins de remição de pena, por meio de certame realizado em momento anterior, impossível nova remição pelo mesmo nível de escolaridade, sob pena de se incorrer em uma duplicidade de homologação.
4. Recurso conhecido e desprovido.